Tribunal: STF
Processo: HC 73903
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. DENÚNCIA INEPTA.
DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DE CONDUTAS. ENTENDIMENTO DO STF.
        O STF tem jurisprudência a dizer da tolerância que se impõe à
denúncia - nos crimes societários - sobre a eventual
impossibilidade de não se encontrar o parquet habilitado, desde o
início, para individualizar culpas. Em feitos desta natureza, a
impunidade estaria assegurada se se reclamasse do Ministério
Público, no momento da denúncia, a individualização de condutas,
dada a maneira de se tomarem as decisões de que resulta a ação
delituosa.
        Ordem denegada.